Tribunal: TJPA
Processo: 0808492-44.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808492-44.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

AUTORIDADE: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO ENTRE RELATORES. EXTENSÃO DA PREVENÇÃO FIXADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de competência instaurado para definir se a relatoria do Agravo de Instrumento interposto na Execução de título judicial (originada na Ação Indenizatória nº 0011258-19.1996.814.0301) deve ser atribuída ao Desembargador que sucedeu a Desembargadora que já atuou no julgamento da Apelação interposta nos Embargos à Execução (processo nº 0012067-20.2011.8.14.0301).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prevenção fixada pelo julgamento da Apelação nos Embargos à Execução se estende a recurso interposto na fase de Execução da Ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prevenção entre relatores é regulada pelo art. 930, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para os demais recursos interpostos no mesmo processo ou em processos conexos.

4.

Embora os Embargos à Execução constituam ação autônoma, são distribuídos por dependência ao processo de execução, com o qual mantêm vinculação direta, por se tratar de meio de defesa do executado contra o título judicial oriundo da Ação de Conhecimento.

5.

A execução e os embargos estão ligados à mesma relação jurídica substancial, sendo aplicável, por simetria, a lógica do art. 516, II, do CPC, que determina a competência do juízo da causa originária para o cumprimento de sentença.

6.

A prevenção estabelecida na Apelação dos Embargos à Execução deve ser estendida aos recursos subsequentes interpostos na Execução, inclusive Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO

7.Conflito procedente, para reconhecer a prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO , n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/11/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de suscitação de conflito negativo (PROCESSO Nº 08084924420248140000) de competência em Agravo de Instrumento (processo nº 0803297-78.2024.8.14.0000) interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos de Cumprimento de Sentença (processo nº 0011258.55.1996.814.030) promovido por Victória Cruz Scaff e Marcelo Assad Scaff Filho.

O recurso foi originalmente distribuído ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que alegou prevenção por sucessão do Des. José Maria Teixeira do Rosário, decorrente do julgamento anterior da Apelação Cível nos autos dos Embargos à Execução (processo nº 0012067-20.2011.814.0301, pela Desa. Nadja Nara Cobra Meda

Ao receber o recurso, o Des. José Maria Teixeira do Rosário, consignou que a Apelação Cível foi julgada em 30 de junho de 2016, com trânsito em julgado ocorrido em 24 de fevereiro de 2021, enquanto o presente Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 5 de março de 2024. Considerou aplicável ao caso a Súmula 235 do STJ que estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Após, o Des. Mairton suscitou a dúvida não manifestada na forma de conflito, reafirmando a prevenção do Des. José Maria.

Não foram prestadas informações.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

VOTO

A controvérsia cinge-se em determinar se a prevenção firmada pelo Relator que julgou a apelação nos Embargos à Execução se estende a recurso interposto na Execução do processo originário.

No caso houve apelação na Ação indenizatória (processo nº 0011258-19.1996.814.0301, que originou execução nos próprios autos. Foram opostos Embargos à Execução, originando o processo nº 0012067-20.2011.8.14.0301, cuja relatoria do recurso de Apelação recaiu sobre a Desa. Nadja. Nara Cobra Meda.

Posteriormente, foi interposto Agravo de Instrumento na Execução do processo originário 0011258.55.1996.814.030.

A norma geral de prevenção no âmbito dos Tribunais é dada pelo art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 930. (...)

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Embora os Embargos à Execução sejam tecnicamente uma ação autônoma, eles são distribuídos por dependência à execução e constituem uma forma de defesa do executado contra o título executivo (a sentença da Ação Indenizatória, no caso). Há, portanto, uma relação de vinculação com a lide originária (Ação Indenizatória).

De acordo com o art.516 do CPC

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

O art. 516 estabelece a competência funcional do Juízo que proferiu a primeira decisão (ou seja, o juiz da causa de conhecimento) para processar e julgar o cumprimento de sentença que dele decorre.

A regra equivalente aplicada no Tribunal é a do art. 930, parágrafo único, do CPC, que estende a prevenção do Relator do primeiro recurso a todos os subsequentes, incluindo aqueles interpostos na fase de execução (Embargos à Execução).

Sobre a prevenção na fase executiva, confira-se a decisão do STJ:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente Conflito de Competência para RECONHECER A PREVENÇÃO do Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, por sucessão, para processar e julgar o Agravo de Instrumento 0803297-78.2024.8.14.0000.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025